Tribunal: TJDFT
Processo: 0763548-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. GANHOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INCLUSÃO NA PARTILHA.

I. Não pode ser conhecida impugnação à gratuidade de justiça deduzida nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 1.662 do Código Civil. “no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.”

III. Ganhos de investimentos financeiros realizados antes da separação de fato do casal devem compor a partilha, presente o disposto nos artigos 1.658 e 1.660, incisos I e V, do Código Civil.

IV. A comunicação patrimonial dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento resulta do próprio regime da comunhão parcial e por isso independe da demonstração de qualquer contribuição direta ou indireta para a sua aquisição

V. No regime da comunhão parcial de bens, dívidas contraídas por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem ser computadas na partilha, consoante a inteligência dos artigos 1.643, 1.644, 1.663, § 1o, e 1.664 do Código Civil.

VI. Apelação conhecida e desprovida.